Tribunal: TJDFT
Processo: 0709466-92.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709466-92.2020.8.07.0005 RECORRENTE: GERCIARA OLIVEIRA DE SOUZA MATOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIBERDADE DE CONTRATAR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS AUSENTES. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. A margem de endividamento dos servidores públicos distritais prevista para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento deve obediência aos parâmetros assentados no art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011. 3. Em atenção ao preceito pacta sunt servanda, norteador dos vínculos contratuais, é válido o desconto, sem limitação, em conta corrente, relativo a mútuo livremente avençado entre consumidor e instituição bancária, desde que presente expressa cláusula autorizativa do débito. 4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 5. O arbitramento da litigância por má-fé, indicada no art. 80 do Código de Processo Civil, só se justifica ante a concorrência da prática de ato eivado de dolo ou culpa e a prova do efetivo prejuízo experimentado pela parte adversa. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou aos artigos 4o, 6o, 39, 51 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao indeferir o pleito de revisão contratual, com a repactuação dos contratos existentes, suspensão da força executiva e a exclusão do nome dor recorrente dos órgãos de proteção ao crédito. Assevera que o princípio do pacta sunt servanda não é absoluto e deve ser interpretado de forma relativa, em virtude do caráter público das normas violadas no contrato, possibilitando, portanto, a revisão das cláusulas havidas por abusivas e ofensivas à legislação nacional, em especial o Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta que a não observância ao princípio da boa-fé, que ocorre com a falta de informação por parte do fornecedor, interfere no equilíbrio entre as partes e consequentemente resta prejudicada a função social do contrato, o que seria a premissa constante no ordenamento jurídico pátrio. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 4o, 6o, 39, 51 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou: Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que a apelada contraiu, em 7/8/2020, junto à instituição bancária ré, empréstimo consignado em folha de pagamento, responsabilizando-se pelo adimplemento de mensalidades equivalentes a R$ 1.565,17 (mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos) (ID 80514078 – processo referência). Extrai-se dos autos, ainda, que recai sobre a recorrida a obrigação pelo pagamento de compromissos financeiros, igualmente assumidos perante o requerido, cujas contraprestações mensais, retidas diretamente em conta corrente, correspondem, somadas, a R$ 3.009,60 (três mil e nove reais e sessenta centavos). (IDs 80514075 e 80514081 – processo referência). Conforme o demonstrativo de ID 79020333 (processo referência), referente ao mês de outubro do ano de 2020, a remuneração bruta da mutuária é de R$ 6.949,52 (seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Subtraído o valor dos descontos compulsórios relativos a imposto de renda e seguridade social, retidos na fonte, sobejam à autora R$ 5.617,67 (cinco mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos). Além disso, integra o compilado processual, consoante os IDs 80514069 e 80514073 (processo referência), cédulas de crédito bancário referentes a ajustes de antecipação de 13o salário e férias. Ressalte-se, contudo, que as aludidas contraprestações, eis que capturadas em parcela única e alheias ao escopo da presente contenda, que é a avaliação da licitude dos descontos mensais perpetrados pela instituição bancária ré na conta corrente da ora recorrida, não serão consideradas nesta análise. Quanto à modalidade de endividamento formalizada mediante consulta à fonte pagadora e limitada aos parâmetros consignáveis indicados em holerite, forçoso reconhecer, na espécie, a licitude das cobranças reivindicadas pela ré, eis que se harmonizam com os comandos do art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar 840/2011, que assim dispõem: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Em relação às tomadas de empréstimos, cujas quitações se aperfeiçoam, de forma parcelada e mediante retenções em conta corrente, ressalto que, recentemente, alterei o posicionamento que vinha albergando sobre o assunto. Convém esclarecer, a propósito, que as obrigações assentadas nas cédulas de crédito bancário de IDs 80514075 e 80514081 (processo referência) não são objeto de legislação específica, constituindo relações jurídicas autônomas e independentes, estabelecidas, voluntariamente, entre a titular da conta e a instituição financeira. Cumpre registrar, ainda, que não se trata a autora de pessoa desinformada ou alheia às consequências da contratação. Ao contrário, a agravada é servidora pública distrital, chefe de família e detentora de proventos muito superiores à média salarial nacional. Relevante ao deslinde da demanda é o teor do artigo 421, caput, do Código Civil, que assim dispõe: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. É consabido que a liberdade de contratar se submete à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. Acerca do tema, o denominado Tribunal da Cidadania, em atenção ao princípio pacta sunt servanda, norteador dos vínculos contratuais, tem consolidado a exegese de que as subtrações, em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, oriundas de mútuos, são legítimas, não cabendo limitar o percentual. Com efeito, não deve o Poder Judiciário se imiscuir na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para determinar a desconstituição de acordos legalmente ajustados. Com efeito, não é função do Estado, desde que respeitadas as balizas legais, o cerceamento do direito dos mutuários de obtenção de crédito ou dos agentes financeiros de concessão de empréstimos da forma como melhor lhes aprouver. Além disso, a própria natureza do contrato de abertura de conta corrente, na forma como usualmente disponibilizado ao consumidor, não admite restrição de lançamentos, como reivindica a devedora, em sua peça de ingresso. (ID 32355866). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático- probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023